Tribunal: TJSP
Processo: 1000428-79.2019.8.26.0169
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
CONTRATO DE LOCAÇÃO. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança. Sentença de parcial procedência do pedido. Apelo dos réus. Inadimplemento de IPTU, com posterior acordo e parcelamento junto ao município. Descumprimento ínfimo do contrato, sem prejuízo aos locadores. Cobrança de cláusula penal que acarretaria enriquecimento ilícito dos autores. Sentença reformada para julgar

Ementa:
CONTRATO DE LOCAÇÃO. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança. Sentença de parcial procedência do pedido. Apelo dos réus. Inadimplemento de IPTU, com posterior acordo e parcelamento junto ao município. Descumprimento ínfimo do contrato, sem prejuízo aos locadores. Cobrança de cláusula penal que acarretaria enriquecimento ilícito dos autores. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047933
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000428-79.2019.8.26.0169, da Comarca de Duartina, em que são apelantes
CALVINO FREDDI, ELIZABETE GOMES DE ANDRADE FREDDI e AUTO
POSTO DA GRAÇA LTDA, são apelados ANTONIO SERGIO KOSISKI BIM,
ANTONIO VINÍCIUS KOSISKI BIM e LAURINDA APARECIDA KOSISKI BIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000428-79.2019.8.26.0169 -Voto no 11.994
2
VOTO N° 11.994
CONTRATO DE LOCAÇÃO. Ação de despejo por falta de
pagamento cumulada com cobrança. Sentença de parcial
procedência do pedido. Apelo dos réus. Inadimplemento de
IPTU, com posterior acordo e parcelamento junto ao
município. Descumprimento ínfimo do contrato, sem
prejuízo aos locadores. Cobrança de cláusula penal que
acarretaria enriquecimento ilícito dos autores. Sentença
reformada para julgar improcedente o pedido. RECURSO
PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença prolatada a fls. 77/82, que julgou parcialmente procedentes os
pedidos para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de multa
contratual no valor de R$ 14.663,22 (três aluguéis), com incidência de
correção monetária desde o ajuizamento e juros de mora a partir da
citação, bem como ao pagamento das verbas de sucumbência.
Inconformados, apelam os demandados (fls. 90/97).
Sustentam os recorrentes, em suma, que não há que
se falar em mora contratual, uma vez que foi realizado acordo com a
prefeitura municipal, com o parcelamento dos débitos de IPTU em
aberto. Ressaltam que não há qualquer prejuízo financeiro aos apelados
que ensejasse o pagamento da cláusula penal. Requerem, pois, a reforma
da r. sentença.
Recurso sem preparo, por pretenderem a concessão
da gratuidade da justiça.
Contrarrazões a fls. 113/120.
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000428-79.2019.8.26.0169 -Voto no 11.994
3
É o relatório.
O recurso preenche os requisitos previstos nos
artigos 1.007 e 1.010, notadamente dos seus incisos II e III, ambos do
Código de Processo Civil. Foram trazidos à baila os fundamentos de fato
e de direito do inconformismo e o pedido de reforma da sentença,
permitindo o seu conhecimento.
Defiro a concessão do benefício da justiça gratuita
aos apelantes, pelas razões a seguir expostas.
A Lei no 13.105/2015, que introduziu o Código de
Processo Civil em vigor desde 18/03/2016, em seu artigo 98 trata da
gratuidade da justiça como corolário do artigo 5o, inciso LXXIV, da
Constituição Federal, que assim dispõe: “o Estado prestará assistência
jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos”.
O referido dispositivo legal estabelece que a pessoa
natural ou jurídica, seja brasileira ou estrangeira, com insuficiência de
recursos para pagamento das custas, despesas processuais e honorários
de advogado tem direito à gratuidade da justiça na forma lei.
Porém, a presunção de hipossuficiência não é
absoluta, podendo o juiz indeferir o pedido de gratuidade se houver nos
autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.
O magistrado ou o Tribunal não está obrigado a
aceitar a declaração de insuficiência econômica para obtenção do
benefício da assistência judiciária se estiverem presentes nos autos
circunstâncias que evidenciem ter a parte requerente condições de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000428-79.2019.8.26.0169 -Voto no 11.994
4
suportar as despesas do processo, sem prejuízo do sustento seu e de sua
família.
Os recorrentes trouxeram aos autos os documentos
de fls. 135/203, os quais demonstram a hipossuficiência de recursos.
Cumpre ressaltar que para a concessão do benefício
não se exigia e não se exige pobreza extremada, penúria, miséria, mas
simples falta de recursos para arcar com as despesas geradas por litigar
em juízo.
Nos termos do artigo 99, §2o, do Código de
Processo Civil, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos
autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, o que
não é o caso.
No mérito, a apelação comporta provimento.
Trata-se de ação de despejo por falta de pagamento
cumulada com cobrança ajuizada por Laurinda Aparecida Kosiski Bim,
Antônio Sérgio Kosiski Bim e Antônio Vinícius Kosiski Bim em face de
Calvino Freddi, Elizabete Gomes de Andrade Freddi e Auto Posto da
Graça Ltda.
De acordo com a versão da inicial, Antonio Bim,
atualmente falecido, celebrou contrato de locação de imóvel não
residencial com os réus, com validade entre 06 de janeiro de 2014 a 06
de janeiro de 2019, em que os demandados ficariam responsáveis pelo
pagamento de IPTU. Todavia, tal cláusula contratual foi descumprida,
tanto é que os réus realizaram parcelamento do aludido imposto junto à
prefeitura. Pretendem, então, o despejo dos réus e a cobrança dos valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000428-79.2019.8.26.0169 -Voto no 11.994
5
relativos à multa contratual.
Por sua vez, os demandados negam a inadimplência,
em razão da celebração de acordo para parcelamento do débito de IPTU
e defendem a improcedência do pedido.
O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente
procedente o pedido por entender que não deve ser decretado o despejo,
mas condenou os réus ao pagamento da multa contratual.
Pois bem.
Dispõe a Cláusula VI do contrato entabulado entre
as partes que:
“Fica a cargo do LOCATÁRIO, todos os impostos sobre
propriedade predial e territorial urbana, todas as taxas
municipais, valores de água e de esgoto, energia elétrica,
tendo como data de tais valores a data de início da presente
locação” (fls. 22).
Por seu turno, prescreve a Cláusula XII do aludido
instrumento que:
“Qualquer dos contratantes que infringir uma ou mais
cláusulas deste contrato, e que resulte em sua rescisão,
deverá pagar à outra uma multa correspondente a 03 meses
de aluguel vigente na data da infração” (fls. 23).
No caso em exame, em que pese os réus tenham
inadimplido o pagamento do IPTU, é certo que foi realizado o
parcelamento da dívida (fls. 24/25) e que atualmente há certidão
atestando a inexistência de dívida junto à municipalidade (fls. 56/57).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000428-79.2019.8.26.0169 -Voto no 11.994
6
Além disso, tal infração contratual configura um
descumprimento ínfimo do contrato, e, in casu, sem qualquer prejuízo
para os locadores.
Ademais, a cobrança da multa no valor de três
aluguéis se revelaria desproporcional à gravidade da infração perpetrada
pelos locatários e, consequentemente, culminaria com o enriquecimento
sem causa dos autores.
Assim sendo, faz-se necessária a reforma da r.
sentença, para julgar improcedentes os pedidos, com o afastamento da
cobrança da cláusula penal.
Como consequência, os autores arcarão com a
totalidade das custas e demais despesas processuais, bem como com o
pagamento de honorários de sucumbência do patrono dos réus, os quais
arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Diante
do
exposto,
por
meu
voto,
DOU
PROVIMENTO AO RECURSO, pra julgar improcedente o pedido,
nos termos da fundamentação supra.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora